Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
II. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.